Tribunal: TJES
Processo: 5008200-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008200-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: OTICAS MESTRE ALVARO LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENDÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXECUTADOS JÁ CITADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência Pátria,

a pendência de efetivação da citação em relação a um dos Executados não possui o condão de obstar o prosseguimento do Feito Executivo em relação aos demais, já citados, inclusive para fins de realização de atos judiciais de constrição patrimonial.

II.
Na hipótese, ao que se verifica dos documentos que integram o processo referência, é possível verificar que embora os devedores principais ainda não tenham sido citados na demanda executiva, certo é que fora promovida a regular integração dos fiadores (devedores solidários) à lide, os quais, inclusive, formalizaram a oposição de Embargos à Execução.

III.
Recurso conhecido e provido, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição sobre bens imóveis e penhora de valores relacionados aos Executados já citados na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(Id. 5558205, pg. 01/03, integralizada no Id. 5558208, pg. 01/05) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo n° 0001468-21.2021.8.08.0048)

ajuizada pelo
Recorrente
em desfavor de
ÓTICAS MESTRE ÁLVARO LTDA ME
,
IRACI MARIA TOMAZ
,
CARLOS HENRIQUE

PESSANHA
e
RAFAEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de penhora de imóveis e constrição online de valores formulado pelo Exequente.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, resumidamente, que: (
I
)
“os arts. 829 e 915, ambos do CPC, denotam prescindir da citação de todos os executados para que a execução possa iniciar atos executórios”
; (
II
)
“não havendo pagamento voluntário no prazo assinalado, segue-se a tomada de medidas constritivas, que, ordinariamente, é caracterizada pela penhora de bens do executado, conforme expressamente previstos nos §§1.º e 2.º, do art. 829, do CPC”
; (
III
)
“não há nos autos o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução referenciados na r. decisão, de modo que, sem maiores delongas, a sua mera oposição não possui o condão de obliterar o prosseguimento da execução, conforme redação estampada no art. 919, caput, do CPC”
.

Diante de tais fundamentos, requerem a atribuição de efeito suspensivo/ativo e, no mérito, o provimento recursal,
“para possibilitar a realização de penhoras de bem imóvel e de dinheiro, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas de ordens de bloqueios pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como de todos e quaisquer atos próprios da execução em face dos executados já citados nos autos”
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (Id. 6912113), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de constrição patrimonial (bloqueio online de valores e restrição sobre imóveis), eis que, no seu entender, a medida é prematura, porquanto ainda não citados todos os devedores, além de haver sido opostos Embargos à Execução por aqueles já citados, senão vejamos:

“(...)

I – DO PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS ON-LINE E DO IMÓVEL.

1. Trata-se de Execução de título extrajudicial.

2. O exequente foi intimado às fls. 200/200v, para apresentar novos endereços da empresa executada OTICAS MESTRE ALVARO LTDA ME bem como recolher as despesas com oficial de justiça para cumprimento do mandado.

3. Ao se manifestar às fls. 205/206, o exequente afirma que já foram recolhidas as despesas do oficial de justiça, assim como o mesmo já fora expedido, não havendo sido apresentado nos autos a certidão do oficial, nessa ocasião pede que seja deferido a penhora do imóvel indicado às fls. 175-178, bem como a penhora de ativos on-line.

4. Pois bem, inicialmente esclareço ao exequente que o pedido de penhora de fls. 205/206, não tem nenhuma pertinência com a atual fase processual, tendo em vista que não foram citados todos executados bem como consta tramitando Embargos à execução no sistema PJe oposto pelos executados CARLOS HENRIQUE PESSANHA e MARLUCIA FRAGA PESSANHA.

5. Assim, nesta fase processual não há que se falar em penhora, mas tão somente em arresto, todavia entendo que não há requisitos suficientes para deferimento do pedido, tendo em vista que não obstante esteja patente nos autos o direito de reaver o seu crédito não observo risco de dano ao resultado útil do processo, considerando que qualquer alienação de bens na pendência de demanda em face do devedor é considerada fraude contra credores, ou seja, qualquer alienação de bens feita pelos executados após a citação válida pode ser considerada nula.

6. Ademais, sequer houve a citação de todos os executados. Desta forma, INDEFIRO o pedido do requerente de penhora do imóvel, assim como de bloqueios on-line.”

Não obstante a compreensão externada na origem, ao que se verifica dos documentos que integram o processo referência, é possível verificar que embora os devedores principais ainda não tenham sido citados na demanda executiva, certo é que fora promovida a regular integração dos fiadores (devedores solidários) à lide, os quais, inclusive, formalizaram a oposição de Embargos à Execução.

Nesse contexto, ao menos em juízo sumário de cognição, tenho que assiste razão aos argumentos deduzidos pela Recorrente, porquanto a pendência da citação dos devedores principais não pode obstar o prosseguimento da execução, bem como, os atos constritivos dela decorrentes.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência Pátria, a teor dos seguintes precedentes,
in verbis:

“
EMENTA:
EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Bancário. Pedido de pesquisas e penhora de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Devedores solidários.
A ausência de citação de um dos executados não impede o prosseguimento da ação em relação a já citado, inclusive com atos constritivos. Pesquisas autorizadas.
Arresto de bens do coexecutado não citado. Pleito prematuro. Tentativa de citação frustrada. Conquanto o arresto incidental ou executivo, chamado de pré-penhora, esteja expressamente previsto, nos termos do art. 830, do CPC, é necessária a localização do devedor antes de se proceder a medidas constritivas de bens. Isto porque as primeiras tentativas infrutíferas de localização do devedor solidário para citação não significa, necessariamente, que esteja se ocultando do Juízo ou dilapidando patrimônio. Ademais, o exequente indicou nove endereços que necessitam ser diligenciados. Imprescindível que o exequente envide esforços na origem para localização do devedor que ainda não foi citado. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJSP
; AI: 21984663720228260000 SP 2198466-37.2022.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 07/09/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL DA EXECUTADA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. OBRIGAÇÃO QUE PERMITE AO CREDOR A COBRANÇA INTEGRAL DO DÉBITO A APENAS UM DOS INADIMPLENTES. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE DEVEDOR JÁ CITADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0069367-95.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 28.06.2021)
(
TJPR
; AI: 00693679520208160000 Maringá 0069367-95.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 28/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DE TODOS OS CO-DEVEDORES PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROMOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE OS BENS DO DEVEDOR REGULARMENTE CITADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 -
De acordo com o disposto no art. 275, do Código Civil, ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’.

2
-
A não efetivação do ato citatório em relação a um dos Executados não impede o regular prosseguimento do Feito, com a promoção das medidas constritivas necessárias ao adimplemento da dívida, contra o Devedor que foi devidamente citado, tendo em vista que os Executados figuram como devedores solidários no Feito originário
. Agravo de Instrumento provido.
(
TJDF
; 07458402520208070000 DF 0745840-25.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 10/03/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, cumpre destacar a inexistência de Decisão Judicial atribuindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos executados CARLOS HENRIQUE PESSANHA e MARLUCIA FRAGA PESSANHA, cuja situação somente concorre para o acolhimento da tutela de urgência recursal.

Isto posto, DEFIRO o efeito suspensivo e ativo pretendido pelo Recorrente, a fim de determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição sobre bens imóveis e penhora de valores relacionados aos Executados já citados na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, comunicando-lhe deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Intime-se o Recorrente.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Após, retornem os autos à conclusão.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Reafirma-se, neste aspecto, a compreensão de que a pendência de efetivação da citação em relação a um dos Executados não possui o condão de obstar o prosseguimento do Feito Executivo em relação aos demais, já citados, inclusive para fins de realização de atos judiciais de constrição patrimonial.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para, reafirmando a Decisão de Id. 6912113, determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição sobre bens imóveis e penhora de valores relacionados aos Executados já citados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.